Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULIO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CABIMENTO. NOVO CÁLCULO DO DÉBITO. EXCESSO. CORREÇÃO. MULTA. EXCESSO. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.

1. A cobrança de honorários convencionais possui natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais que eventualmente vierem a ser arbitrados pelo juízo na execução.

2. Diante de expressa previsão na convenção de condomínio, é possível a inclusão da verba honorária no cálculo do débito.

3. Comprovada a existência de incorreção ou excesso nos cálculos do exequente, estes devem ser refeitos.

4. O percentual da multa por inadimplência fixado em 20% deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da executada.